Tribunal: TJMT
Processo: 1028287-44.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028287-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LENIR VALERIO DE SOUZA - CPF: 690.841.571-68 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 97,93 e de indenização por danos morais, fundado na alegação de inexistência de relação jurídica com operadora de telefonia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve efetiva contratação dos serviços de telefonia que ensejaram a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes;

(ii) se a cobrança do débito configura ato ilícito apto a justificar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A empresa ré apresentou documentação robusta comprovando a contratação, incluindo termo de adesão assinado pelo autor, cópia de documentos pessoais, imagem fotográfica no ato da contratação, relatórios de chamadas e faturas.

A impugnação apresentada pelo Autor foi genérica e não questionou os documentos apresentados na contestação. Além disso, a ausência de pedido de prova pericial por parte do autor enfraquece a alegação de inexistência de contratação.

A simples negativa de assinatura desacompanhada de prova técnica ou impugnação específica não é suficiente para afastar a validade dos documentos apresentados.

A empresa de telefonia cumpriu com seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A inversão do ônus da prova não é absoluto, exigindo provas mínimas do Autor.

Assim, demonstrada a origem do débito e diante da ausência de prova do pagamento, resta afastado o ato ilícito, pois a empresa agiu no exercício regular de direito.

Ausente prova de ilicitude ou abuso no exercício do direito, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LENIR VALERIO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
.

Em suas razões, o Apelante sustenta a inexistência da relação jurídica com a Apelada, argumentando que o juízo sentenciante teria imposto um ônus probatório inexequível ao exigir a comprovação de fato negativo. Alega que não reconhece a linha telefônica nem o plano contratado, tampouco a assinatura constante no suposto contrato, razão pela qual sustenta que a Apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Argumenta que a cobrança em plataforma diminuiu seu Score e a manutenção de seu nome na referida plataforma equivale à inclusão em cadastros de inadimplentes, gerando o dever indenizatório.

Por tais razões, requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, com a consequente determinação de baixa nos cadastros de inadimplentes, e condenando a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões (ID 274288397), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em verificar a existência, ou não, de relação jurídica entre as partes capaz de justificar a cobrança do débito no valor de R$ 97,93 (noventa e sete reais e noventa e três centavos) e, caso negativo, se o Apelante sofreu danos morais.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
assim consignou:

“(...)
9. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes por débito no valor de R$ 97,93 (noventa e sete reais e noventa e três centavos), haja vista a alegação do autor de que nunca contratou os serviços.

10. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (artigo 373, do CPC).

11. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

12. No caso em análise a empresa demandada se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, II, do Código de Processo Civil) e comprovou a existência da relação jurídica mediante a juntada de contrato de “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP” assinado pelo autor em 7.1.2019. Ainda, juntou documentos pessoais, registro fotográfico do momento da contratação, relatórios de chamadas e faturas de consumo (id nº 130787760, 130787762, 130787764).

13. Assim, é inconteste o vínculo jurídico entre as partes, de modo que o autor não comprovou a sua regularidade financeira junta a empresa de telefonia a fim de afastar a validade da negativação em questão.

14. Não bastasse os documentos probatórios apresentados pela empresa, em sua impugnação o autor passou a fundamentar a sua pretensão na prescrição do débito negativado, questão sequer aventada na petição inicial.

15. A alteração da narrativa constante da inicial e na impugnação conduz à conclusão de que as alegações autorais são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito.

16. Não se verifica, pois, a ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela empresa a ensejar a reparação por danos morais, haja vista que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

17. Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (artigos 43 e 44 do CDC).

18. Essas premissas forçam reconhecer a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.

19. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial.

DISPOSITIVO

20. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO
IMPROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito.

21.
CONDENO
a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre o valor da causa, conforme §2º do artigo 85 do CPC, observada a norma do art. 98, §3º, do CPC.
(...)”
– sic.

De fato, como bem consignado pelo juízo
a quo
, o conjunto probatório permite concluir que a Apelada demonstrou a relação jurídica existente entre as partes.

Os documentos carreados com a contestação, em especial o Termo de Adesão, documento pessoal e imagem do Apelante, todos em ID 274288369, evidenciam a contratação dos serviços fornecidos pela Apelada. Além disso, constam extratos de faturas (ID 274288370) e relatórios de chamadas (ID 274288371).

Os referidos documentos, em que pese a irresignação em sede de Apelação,
não foram objetos de impugnação pelo Apelante (ID 274288376)
, haja vista que o petitório é genérico e nada rebate sobre os mesmos, se tratando de nítida inovação recursal.

A contratação dos serviços, por si só, evidencia que a sentença se mostra escorreita, haja vista que a Apelante fundamenta sua inicial na inexistência de contratação ou anuência de qualquer serviço do Apelado, o que não se revela verídico.

Portanto, à toda evidência, a Apelada cumpriu com o ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

É importante registrar que o Apelante, embora alegue em grau recursal que “
NÃO reconhece o número, nem o plano a ele atribuído e não se recorda da assinatura presente no contrato
” – sic,
não questionou a validade dos documentos no momento oportuno (em sede de impugnação) e nem requereu a produção de prova pericial
. Ao contrário, ao ser devidamente intimado (ID 274288386), manifestou pelo julgamento antecipado da lide (ID 274288387).

A simples alegação do Apelante de que não reconhece a assinatura no contrato, sem qualquer prova técnica ou mesmo impugnação específica que levante dúvida razoável sobre sua autenticidade, não é suficiente para desconstituir a força probante do documento apresentado pela Apelada.

Além disso, o Apelante não comprova o adimplemento da obrigação objeto da lide.

A relação jurídica em análise é de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova quando verossímeis as alegações ou quando constatada a hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, é importante frisar que a inversão do ônus da prova não implica a exoneração do autor quanto à demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, a contratação do serviço mostra-se comprovada, de maneira que há que se reconhecer como legítima a cobrança dos serviços, posto que contratados.

Logo, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e, por consequência, em dever ressarcitório pelos supostos danos morais, haja vista que a cobrança questionada decorre do exercício regular do direito da Apelada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que declarou inexistente o débito de R$ 78,75 (setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), determinando a exclusão da negativação do nome da autora e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. A apelante sustenta que a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu do não pagamento de débito legítimo, relativo a serviço contratado e utilizado, configurando exercício regular de direito. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pela operadora de telefonia configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, considerando a alegação de inexistência da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inscrição indevida do nome de consumidor em cadastros de inadimplentes pode ensejar a reparação por danos morais, desde que demonstrada a inexistência do débito ou irregularidade na cobrança.

5. No caso concreto, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, a contratação dos serviços e a inadimplência da consumidora, afastando a tese de contratação fraudulenta.

6. O exercício regular de direito afasta a ilicitude da conduta da ré, pois a inscrição decorreu de débito legítimo e não de erro da empresa.

7. A condenação por danos morais pressupõe a existência de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos não configurados na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, quando baseada em débito legítimo, configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar. 2. A ausência de comprovação de ato ilícito impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 44124/2015, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara Cível, j. 02.12.2015, DJE 09.12.2015; TJMT, Ap 137559/2014, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 02.09.2015, DJE 10.09.2015.
(N.U 1003547-92.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS ASSINADOS PRESENCIALMENTE. MEIO IDÔNEO DE CONTRATAÇÃO, INEXISTINDO INDÍCIOS DE FRALDE. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. FATO OBSTATIVO AO DIREITO DA AUTORA DEMONSTRADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se os elementos de convicção presentes nos autos não corroboram a tese da autora de que esta teria sido vítima de fraude, deve ser julgado improcedente o pedido inicial. Indene de dúvidas a regularidade do débito e a licitude da inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, não havendo, portanto, ofensa ao consumidor, é indevido o pagamento de danos morais.
2. A informação do débito junto a plataforma “Serasa Limpa Nome”, é restrita ao próprio usuário, ora devedor, de modo que não sendo ela pública, não constitui ilícito capaz de geral a indenização por dano moral. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1035708-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024) – destaquei.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Por consequência,
majoro
os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, mantendo-se a suspensão da exigibilidade, por força da justiça gratuita concedida ao Autor/Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025